Tribunal: TJSP
Processo: 2250273-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Cumprimento de sentença. Contrato de arrendamento rural. Reconhecida a inadimplência na fase de conhecimento e decretado o despejo. Ordem que deve ser cumprida, uma vez já decorrido o prazo estipulado na Lei 14.010/20;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Cumprimento de sentença. Contrato de arrendamento rural. Reconhecida a inadimplência na fase de conhecimento e decretado o despejo. Ordem que deve ser cumprida, uma vez já decorrido o prazo estipulado na Lei 14.010/20;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250273-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEITON DE SOUZA, são agravados MANUEL DE MEDEIROS e DEUSDETI
OTAVIANO MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250273-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30167
2
AI No 2250273-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLEITON DE SOUZA
AGRAVADO: MANUEL DE MEDEIROS
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEIL - CENTRAL
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. GABRIELA FRAGOSO CALASSO
COSTA
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRATO DE ARRENDAMENTO
RURAL DESPEJO MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 Cumprimento de sentença. Contrato de arrendamento
rural. Reconhecida a inadimplência na fase de conhecimento
e decretado o despejo. Ordem que deve ser cumprida, uma
vez já decorrido o prazo estipulado na Lei 14.010/20;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da
execução com o cumprimento da ordem de despejo.
Entendeu a i. Magistrada a quo que era o caso de rejeitar a impugnação
sob o fundamento de que no registro da matrícula do imóvel, inobstante constar o
bloqueio que impede a realização de novos registros por determinação advinda do
processo 60/2007 do Foro da Comarca de Barra do Garça/MT, anotado em 2.009, não
há havia referência a uma suposta propriedade do ente Federal, como pretendia fazer
crer o impugnante. Observou também, que não era possível afirmar que o locatário
desconhecia o bloqueio da matrícula do bem, visto que a informação constou da
descrição do objeto locado no contrato assinado pelo impugnante em 15.06.2016
(fls.457)
O agravante pediu a reforma da r. decisão e a concessão da antecipação
de tutela.
Concedido efeito suspensivo parcialmente ao recurso, apenas para
suspender a ordem de despejo, até 30 de outubro de 2020, nos termos da Lei
14.010/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250273-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30167
3
Houve manifestação da parte agravada.
É a síntese necessária.
Cuida-se de ação de despejo de imóvel rural cumulada com pedido de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, onde o executado interpôs
impugnação alegando, em suma, que o valor devido estaria incorreto, posto que 80%
(oitenta por cento) do imóvel estaria bloqueado pela União. Requereu ainda a
suspensão da ordem de despejo.
Efetivamente, o processo já se encontra na fase de cumprimento de
sentença, sendo que a questão levantada pelo executado, em verdade, deveria ter
sido discutida na fase de conhecimento. De qualquer forma, ressalto que a alegação
não se trata de matéria nova, isso porque, consta expressamente do contrato de
locação, na cláusula destinada ao objeto da locação, que sobre o imóvel locado
existida bloqueio, por parte do ente Federal. Portanto, quando houve a locação e o
acordo sobre o preço, o locatário tinha ciência do fato.
Contudo, em relação à ordem de despejo cumpre observar que, o artigo
9o, da Lei 14.010/20 veto da Presidência da República derrubado pelo Senado
Federal em 08 de setembro de 2020 proibiu a concessão de liminar de despejo até
30 de outubro de 2020. Transcrevo:
Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações
de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da
Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020
Ocorre que o prazo estipulado na Lei já transcorreu, não sobrevindo, até
o momento, nova Lei ou Medida Provisória sobre o tema. Portanto, já não há mais
óbice à realização do despejo.
Ademais, cumpre ressaltar novamente, que o processo já se encontra na
fase de cumprimento de sentença, e as questões relacionadas ao mérito do contrato
firmado entre as partes já foram discutidas e decididas na fase de conhecimento.
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250273-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30167
4
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora